Tribunal: TJSP
Processo: 2234321-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença que fixou verbas de sucumbência em R$ 800,00 e juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. Impugnação fazendária rejeitada com fundamento no art. 85, §16, do CPC. Pretensão à reforma manifestada pelo Município. Acolhimento. Inaplicabilidade do § 16 do art. 85 do CPC nas execuções de honorários contra a Fazenda Pública. Juros devidos a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença que fixou verbas de sucumbência em R$ 800,00 e juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado. Impugnação fazendária rejeitada com fundamento no art. 85, §16, do CPC. Pretensão à reforma manifestada pelo Município. Acolhimento. Inaplicabilidade do § 16 do art. 85 do CPC nas execuções de honorários contra a Fazenda Pública. Juros devidos a partir do decurso do prazo de pagamento da RPV e sob o percentual de 0,5% ao mês. Crédito não tributário. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234321-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO, é agravado THIAGO
PELEGRINI SPADON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234321-82.2019.8.26.0000 -Voto no 16240
2
Voto n. 16240
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2234321-82.2019.8.26.0000
Comarca:
Santa Rita do Passa Quatro
Agravante:
Município de Santa Rita do Passa Quatro
Agravado:
Thiago Pelegrini Spadon
Interessado:
Casa das Embalagens Passa Quatro Ltda. Me.
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença que fixou
verbas de sucumbência em R$ 800,00 e juros de mora de 1%
ao mês desde o trânsito em julgado. Impugnação fazendária
rejeitada com fundamento no art. 85, §16, do CPC. Pretensão
à
reforma
manifestada
pelo
Município.
Acolhimento.
Inaplicabilidade do § 16 do art. 85 do CPC nas execuções de
honorários contra a Fazenda Pública. Juros devidos a partir
do decurso do prazo de pagamento da RPV e sob o percentual
de 0,5% ao mês. Crédito não tributário. Recurso provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
Santa Rita do Passa Quatro contra a r. decisão copiada à p. 32, a qual, nos autos do
cumprimento de sentença de n. 0000465-56.2019.8.26.0547, rejeitou a impugnação
apresentada pela municipalidade agravante, determinando-se o prosseguimento da
execução da verba de sucumbência no valor indicado pelo agravado, R$ 823,35,
atualizado até abril de 2019, devendo incidir juros de mora de 1% a contar do trânsito
em julgado da sentença que se executa (março de 2019). Não houve condenação em
honorários em virtude da rejeição da impugnação.
Sustenta a municipalidade agravante, em síntese, que (I) o termo
inicial dos juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública tem regra específica (decurso do
prazo para pagamento da requisição), inaplicável a incidência desde o transito em
julgado da sentença; (II) a requisição de pequeno valor RPV, como é o caso da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234321-82.2019.8.26.0000 -Voto no 16240
3
dos autos, segue o regramento determinado pela Lei n° 10.259/2001 que prevê em seu
artigo 17 o prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento, contado a partir do
recebimento do ofício requisitório, de forma que não há mora na atuação do Município
a justificar a incidência da juros; (III) incabíveis juros de mora de 1% com vase no art.
1o-F da Lei 9494/97; (IV) diferentemente do que consta do cálculo, não foram
aplicados a correção monetária através do índice IPCA-E da Fazenda Pública Anexo a
planilha de cálculo.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender
os efeitos da decisão recorrida, bem como o provimento do presente recurso para
reforma da r. decisão nos termos do recurso (p. 01/07).
O efeito suspensivo foi deferido em decisão de p. 38/41.
Devidamente intimado, o agravado apresentou contraminuta de p.
52/57, em que alega, em síntese, que: (I) os juros moratórios devem ser aplicados desde
o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários; (II) os juros moratórios não
incidirão, apenas e tão somente, a partir da expedição do precatório ou RPV até o
decurso do prazo legal, de 60 (sessenta) dias, para o respectivo pagamento. Requer que
seja negado provimento ao presente recurso, com a manutenção da decisão proferida
em primeira instância.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta
provimento.
Quanto aos juros moratórios, observo que não se está diante de
honorários por quantia certa fixados contra particulares (circunstância que atrairia os
juros desde o trânsito em julgado na forma do § 16 do art. 85 do CPC/2015),
tampouco se cogita de intimação para pagamento em quinze dias (art. 523 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234321-82.2019.8.26.0000 -Voto no 16240
4
CPC/2015, igualmente aplicável tão somente quando o devedor não é a Fazenda
Pública). No mais, somente a partir do trânsito em julgado da condenação é que surgiu
obrigação pecuniária contra a Fazenda Pública, ainda assim com prazo legal para
cumprimento mediante RPV, de forma que não há qualquer razão para se fixar os juros
de mora contra ela a partir da prolação da r. sentença conforme fez o
exequente/agravado em seus cálculos.
Em síntese, a Fazenda Pública só estará em mora em relação às
verbas da sucumbência aqui reconhecidas como devidas se deixar de satisfazer a RPV
respectiva dentro do prazo concedido para o pagamento de tal instrumento, sob o
percentual de 0,5 % ao mês por não se tratar de dívida tributária.
Em relação ao percentual dos juros moratórios, o Plenário do STF
no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947 (cadastrado como tema 810),
fixou a seguinte tese a respeito dos juros moratórios aplicáveis à Fazenda Pública:
“O artigo 1o-F da Lei 9.484/1997, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte que disciplina os juros moratórios aplicáveis às
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenação oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o- F da Lei
9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009”
Por fim, dentre as três Tabelas de Atualização Monetária adotadas
pelo E. TJSP (http://www.tjsp.jus.br/Depre/Depre/Default), aquela que melhor
reflete a isonomia aqui buscada, por se tratar de matéria de ordem pública, é a que
adota o IPCA-E como índice de atualização de débitos não tributários, devendo ser
aplicada no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234321-82.2019.8.26.0000 -Voto no 16240
5
Ante o exposto, de rigor a reforma da r. decisão para se determinar
a aplicação dos juros da caderneta de poupança de 0,5% ao mês a partir da eventual
mora no pagamento da RPV, bem como determinar a aplicação do IPCA-E como
índice de atualização monetária.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos suscitados pelas
partes nas razões e contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do
presente voto.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)